Tribunal: TJBA
Processo: 8066196-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066196-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HUMBERTO ANTONIO SANTOS ROQUE Advogado(s): STIVIE CUNHA BARRETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. TUTELA PROVISÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação ordinária ajuizada por 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, na reserva remunerada, que pretende a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, em razão do reconhecimento do direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Analisar se o policial militar que passou para a inatividade com direito a proventos calculados pelo posto superior faz jus automaticamente à GCET no percentual correspondente a esse posto, independentemente de prévia incorporação da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GCET constitui gratificação incorporável aos proventos de inatividade dos policiais militares, nos termos do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, que estabelece como requisito para incorporação a percepção da vantagem por cinco anos consecutivos ou dez interpolados. 4. O direito à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, pressupõe que o policial militar já tenha incorporado a gratificação aos seus proventos quando em atividade, não bastando o mero reconhecimento do direito a proventos calculados com base no posto hierarquicamente superior. 5. Conforme entendimento uniformizado pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, o direito ao recebimento da GCET em equivalência à patente imediatamente superior somente é reconhecido quando o policial militar inativo passa para a inatividade com a incorporação dessa gratificação aos seus proventos. 6. No caso concreto, o ato de passagem para a inatividade não faz qualquer menção à incorporação da GCET, tampouco o recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, inexistindo probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066196-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HUMBERTO ANTONIO SANTOS ROQUE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.